Tribunal: STF
Processo: HC 201318
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2.  Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.